Tribunal: TJES
Processo: 0001050-23.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001050-23.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. NOME DAS PARTES NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. REGRA DE NEGÓCIO N. 346 DO PJE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA contra acórdão da 1ª Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. Os embargantes alegam nulidade da intimação do acórdão por ausência de menção ao patrono com requerimento de intimação exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na intimação do acórdão proferido na apelação cível, em razão da ausência de menção ao advogado com pedido de exclusividade na aba de expedientes, o que implicaria o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe atende aos requisitos legais quando direcionada à parte com advogado devidamente cadastrado, mesmo que não conste o nome do patrono na aba de expedientes, conforme a Regra de Negócio n. 346 e art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006.

O advogado com pedido de intimação exclusiva encontrava-se regularmente cadastrado no sistema desde a virtualização do processo em primeiro grau de jurisdição, tendo, inclusive, atuado em momentos anteriores mediante peticionamento eletrônico, o que evidencia ciência dos atos processuais.

A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, reconhece a validade das intimações eletrônicas dirigidas à parte quando os patronos estão devidamente vinculados no PJe, afastando alegações de nulidade nesse contexto.

Diante da regularidade da intimação, considera-se escorreita a contagem do prazo processual certificada pelo sistema, razão pela qual se reconhece a intempestividade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada pelo sistema PJe em nome da parte é válida e eficaz para todos os advogados devidamente cadastrados, ainda que não conste o nome do patrono na aba de expedientes.

A ausência de nulidade na intimação eletrônica implica o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPB, AC 0802483-04.2024.8.15.0141, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 06.03.2025;
TJPA, AC 0465683-63.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 17.03.2025;
STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

Vitória/ES, 19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001050-23.2019.8.08.0026

EMBARGANTES:
GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

(DA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA
e
JOSÉ PAULO MELLO CHAIA
contra v. acórdão (id. 12045302) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por eles interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

De plano, entendo que os embargos em questão não ultrapassam o juízo de admissibilidade.

Em suas razões recursais (id. 11227128), os embargantes suscitam a nulidade de intimação do acórdão, a Colenda 1ª Câmara Cível expediu intimação eletrônica apenas em nome das partes, e não realizada em nome do patrono exclusivamente designado para receber as comunicações processuais.

Ocorre que o advogado indicado para recebimento de intimações exclusivas está devidamente cadastrado no sistema PJE desde a virtualização do presente processo, ainda em primeiro grau, conforme id. 5944147.

Corroborando com o exposto, após a ciência da digitalização, o causídico manifestou-se no id. 5944149, na primeira instância, informando a ciência dos autos eletrônicos e requerendo o prosseguimento do feito.

Reforçando essa constatação, nota-se que nas informações de redistribuição do id. 11376868, novamente, é possível visualizar o nome do patrono devidamente cadastrado no sistema como mandatário da parte.

Do mesmo modo, nota-se que, na decisão do E. Des. Relator Substituto proferida neste órgão
ad quem
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal (id. 7183397), a intimação eletrônica realizada pelo PJE atingiu a sua finalidade e culminou com a devida manifestação da parte embargante, dado o peticionamento do Ilustre Causídico em questão no id. 7402310 informando o recolhimento do preparo recursal.

Nesse particular, diferentemente do que os embargantes defendem em suas razões recursais, à exceção das hipóteses em que os advogados tomam ciência diretamente ao ingressar no sistema, nas intimações pelo PJE com registro de ciência automático na forma do artigo 4º, § 3º da Lei nº 11.419/2006 constam apenas o nome das partes, e não de seus advogados.

A título exemplificativo, vejamos a intimação acerca do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça acima citada, com expedição de intimação eletrônica no dia 05/06/2024, em que houve conhecimento e expresso peticionamento da parte embargante, por meio do patrono:

Ora, se na intimação para pagamento do preparo recursal não constou o nome do patrono e houve o cumprimento do pronunciamento pela parte, sem que esta tenha tomado ciência espontaneamente, não há razões para, no presente momento, os mesmos envolvidos suscitarem nulidade na intimação do acórdão por supostamente não constar o nome do advogado na aba “Expedientes”.

Nesse sentido, a Regra de Negócio n. 346, que versa sobre a Notificação das Intimações no PJE, disciplina que, na Intimação Eletrônica, via Sistema, a intimação é direcionada à parte, a saber:

[...]
a regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogada da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado
[...] . (PJE. Regras de Negócio. [s. l.] [2020]. Disponível em: https://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Regras_de_neg%C3%B3cio. Acesso em: 27 mar. 2025)

Sobre a questão:

[...]
É cediço as intimações realizadas de forma eletrônica, via sistema do PJe, mesmo que sejam expedidas somente em nome da parte, atingem a todos os advogados devidamente cadastrados em seu favor. -Desta feita, não há que se falar em nulidade de intimação na publicação constante no sistema do PJe, diante da ciência por advogado diverso da causídica que pediu a intimação exclusiva
, a Dra. Giza Helena Coelho, haja vista que, para tanto,
basta a intimação da parte, realizada em sistema eletrônico de processo judicial, quando os advogados estiverem corretamente cadastrados, como é o caso dos autos. A regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogado da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado.
Quando há mais de um advogado representando a mesma pessoa, a só intimação da pessoa é suficiente para permitir que todos os advogados tenham acesso à intimação. (Regra de Negócio 346 do sistema Pje). As regras de negócio do sistema Pje são disposições de observância obrigatória, consolidadas em manuais publicados no portal do CNJ e albergados na plataforma ‘Wiki’, com livre, irrestrito e público acesso, o que legalmente autoriza a presunção de que todos os usuários do sistema Pje são plenamente cientes de seu conteúdo e de suas atualizações. O Centro de Inteligência e Inovação do TJPB, em sua Nota Técnica n. 03/2022, ao tratar da RN 346, assim esclareceu que todos os expedientes eletrônicos realizados via sistema em nome da parte serão disponibilizados ao representante processual (advogado, defensoria, procuradoria, etc) que se encontrar devidamente cadastrado e vinculado a ela, naquele momento, no sistema PJe. Em havendo mais de um representante cadastrado para a parte, todos receberão o expediente em seus respectivos painéis e caso qualquer deles tome ciência, esse ato repercutirá para os demais, abrindo a contagem do prazo para resposta. Em síntese, quando a parte tem um ou mais advogados cadastrados e vinculados a ela no processo eletrônico do PJe, o expediente de intimação criado em nome dela é enviado automaticamente para aba de expedientes dos representantes processuais, para que estes possam tomar ciência e, se assim desejar, responder ao expediente via sistema. Assim, conclui-se que o fato de a aba de expedientes do processo não estampar o nome da advogada cadastrada como patrona da pessoa jurídica submetida ao sistema de intimações e citações eletrônicas, mas apenas o nome da empresa, não significa que ela não tenha sido cientificada dos atos expedidos. Ao contrário, significa que, se estava cadastrada, recebeu todas as comunicações em seu respectivo painel, automaticamente disponibilizadas pelo sistema a cada advogado, no instante em que o profissional cria seu perfil usuário no Pje. Dado o exposto, entendo que não ocorreu a nulidade alegada, já que, como visto, a advogada que havia pedido a intimação exclusiva, a Dra. Giza Helena Coelho (OAB/SP nº 166.349), também foi devidamente cientificada do decurso do prazo processual e mesmo assim se manteve inerte, de modo que a sentença que extinguiu o processo, cancelando a distribuição, deve ser mantida. (TJPB; AC 0802483-04.2024.8.15.0141; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 06/03/2025)

[...] 4.
A intimação eletrônica realizada por meio do sistema pje atende aos requisitos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no diário de justiça quando o advogado encontra-se regularmente cadastrado no processo
. Ausência de nulidade. [...] TJPA; AC 0465683-63.2016.8.14.0301; Segunda Turma de Direito Público; Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosario; Julg 17/03/2025; DJNPA 20/03/2025)

[...] constata-se a intimação de todas as partes da Decisão de Id 7345731, posto que há o nome dos Promovidos, ora Agravantes, de modo que
a intimação pelo PJE foi encaminhada ao advogado cadastrado pela parte, não obstante o nome do causídico na aba expedientes apenas apareça quando a ciência é registrada pelo próprio advogado, ficando o seu nome ausente quando esta ciência é registrada pelo sistema.
Desse modo, havendo intimação regular da decisão que inadmitiu a Apelação, não há como afastar o trânsito em julgado. [...] (AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (TJPB; AI 0818702-35.2021.8.15.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 04/05/2023)

Dito isso, o fato de na aba de “Expedientes” do processo não mostrar o nome do advogado cadastrado como patrono submetido ao sistema de intimações eletrônicas, mas apenas o nome das partes, não significa que não tenha sido cientificado dos atos expedidos.

Traçado esse panorama e afastada a nulidade na intimação, conclui-se que está escorreito o decurso do prazo devidamente certificado pelo sistema, devendo ser reconhecida a intempestividade dos presentes Embargos de Declaração.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, ante a flagrante intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões